Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA.
Materialidade e indícios suficientes de autoria evidenciados.
Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, deve ser afastada apenas a qualificadora manifestamente improcedente, quando totalmente divorciada do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, a circunstância deve ser submetida ao julgamento dos jurados.
Recurso desprovido.